Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. CONVÊNIO PMDF. BENEFICIÁRIA. COBERTURA. RECUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Se à época do atendimento hospitalar a paciente não era mais beneficiária do programa de assistência médica da PMDF, correta a negativa de cobertura das despesas pelo plano de saúde.
2. Havendo contrato de credenciamento entre o hospital e o plano de saúde, o nosocômio, antes de efetuar qualquer procedimento, deve consultar a situação dos beneficiários.
3. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
4. Recurso não provido.